Tribunal: TCU
Processo: 025.645/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao referido município de Jordânia/MG por meio de convênio cujo objeto era a estruturação da rede de serviços de Proteção Social Básica, por meio da aquisição de veículo, conforme detalhado no plano de trabalho.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao referido município de Jordânia/MG por meio do Convênio 853260/2017, cujo objeto era a estruturação da rede de serviços de Proteção Social Básica, por meio da aquisição de veículo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marques Uel Meira de Oliveira e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/7/2019 150.000,00 9.2. aplicar ao responsável Marques Uel Meira de Oliveira multa individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado. 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 dias, recolha aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a quantia equivalente a 93,75% do saldo de recursos existente na conta específica do Convênio 853260/2017, incluindo os rendimentos financeiros (Agência 284-4, Conta 30963X); 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Prefeitura Municipal de Jordânia/MG e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências cabíveis.